Tribunal: CARF
Processo: 16692.721370/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721370/2014-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.159 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, com retorno do processo à Unidade de origem, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido na Resolução no 1301-001.158, de 15 de agosto de 2023, prolatada no julgamento do
processo 16692.721371/2014-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo parte do direito
creditório pleiteado.
Conforme Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, a Recorrente
transmitiu PER/DCOMPs realizando compensações com suposto saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2010, no valor de R$ 5.143.160,17. Referido saldo foi composto em função de
deduções realizadas com base em (i) imposto sobre a renda pago no exterior, (ii) CSLL retida PJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721370/2014-87
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721370/2014-87

de Direito Privado, (iii) CSLL retida na fonte – órgãos públicos, (iv) CSLL mensal para por
estimativa e (v) CSLL a pagar.
A Unidade de Origem não homologou as compensações realizadas, apurando a
inexistência de saldo negativo de CSLL do contribuinte.
Inconformada, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
que foi julgada parcialmente procedente pela DRJ.
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, reiterando a
existência do direito creditório e requerendo a homologação integral das compensações.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Uma vez que o Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação do acórdão da DRJ, por procurador
habilitado, entendo que estão presentes os pressupostos formais para seu
conhecimento.
Segundo consta no Relatório, remanesce discussão, nestes autos, a
respeito das seguintes parcelas que integraram o saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2010 da Recorrente: (i) IRRF e (ii) estimativa mensal
quitada por meio de compensação. Veja-se:

PER/DCOMP
Despacho Decisório
Acórdão da DRJ
IR Pago no Exterior
R$ 10.585.263,60
R$ 0 R$ 10.585.263,60
IRRF
R$ 7.939.457,29
R$ 5.944.017,48
R$ 6.323.410,09
Estimativa Mensal
R$ 34.316.897,54
R$ 19.764.809,01 R$ 19.764.809,01
Como mencionado, o acórdão recorrido desconsiderou parte das
retenções com base no fato de terem sido realizadas em nome de
consórcios e não da Recorrente. Foi mantido, assim, o fundamento
aplicado no Despacho Decisório.
Contudo, conforme art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76, o consórcio não
tem personalidade jurídica, sendo que as consorciadas se obrigam nas
condições previstas no respectivo contrato de constituição. A partir desse
cenário legislativo, o art. 3o da IN no 834/2008 – vigente à época das
retenções aqui discutidas – prescrevia que “cada pessoa jurídica
participante do consórcio deverá apropriar suas receitas, custos e
despesas
incorridos,
proporcionalmente
à
sua
participação
no
empreendimento, conforme documento arquivado no órgão de registro.”
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721370/2014-87

Assim, se as receitas devem ser apropriadas proporcionalmente, as
respectivas retenções devem seguir a mesma regra. Eventual não
observância da regra da retenção em nome das consorciadas (art. 7o da IN
no 834/2008) diz respeito à equívoco formal que não pode subverter a
forma de tributação aplicável aos consórcios.
Veja-se, inclusive, que esta C. Turma possui entendimento no mesmo
sentido, entendendo pela dedução proporcional mesmo nos casos de
retenção na fonte feitas por meio de consórcio:
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. CONSÓRCIO.
COMPROVAÇÃO. Há de se reconhecer as parcelas de retenção na fonte,
recolhidas através de Consórcio, do qual a Recorrente faz parte, quando esta
logra êxito em demonstrar sua participação no Consórcio, a efetiva retenção e o
oferecimento à tributação dos rendimentos. (Acórdão no 1301-005.843, Rel.
Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de 22/10/2021)
Assim, segundo a jurisprudência desta C. Turma, o reconhecimento da
retenção, nesses casos, depende do cumprimento dos seguintes
requisitos: (i) comprovação da participação no Consórcio, (ii) efetiva
retenção e (iii) oferecimento dos rendimentos respectivos à tributação. A
retenção efetiva pode ser comprovada por meio dos Informes de
Rendimento e/ou DIRFs (Acórdão no 1301-002.902, Rel. Cons. Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 16/03/2018).
No mesmo sentido, há decisão de outra Turma Ordinária desta 1a Seção
de Julgamento:
IRRF. RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. ILEGITIMIDADE. Os
rendimentos e os valores retidos de imposto com origem na atuação de empresas
sob a forma de consórcio devem ser computados na declaração de rendimentos
de cada uma das empresas integrantes do consórcio, proporcionalmente à
participação de cada uma no empreendimento. Os consórcios de empresa não
têm legitimidade ativa para postular eventual restituição ou compensação de
impostos retidos n fonte. (Acórdão no 1402-005.711, Rel. Cons. Marco Rogerio
Borges, Sessão de 17/08/2021)
Com efeito, analisando os documentos apresentados pela Recorrente com
a sua Manifestação de Inconformidade, verifiquei que foram
apresentados comprovantes de retenção em nome de diversos consórcios,
acompanhados dos respectivos contratos de constituição em que
demonstrada a sua participação, inclusive para o ano-calendário de 2010:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Consórcio
Ano-
calendário
Retenção
Documento
00.000.000/0001-91
Consórcio Canoas Evonik Camargo Correa
2010 R$ 40.965,73
DIRF
17.298.092/0001-30
Consórcio Fertil
2010 R$ 182.263,39
Informe de Rendimentos
43.073.394/0096-81
Consórcio FURP
2010 R$ 6.821,03
Informe de Rendimentos
59.588.111/0001-03
Consórcio CCPR REPAR
2010 R$ 621.097,60
DIRF
60.701.190/0001-04
Consórcio CAM COR SER ENGEF II
2010 R$ 26.869,28
Informe de Rendimentos
60.701.190/0001-04
Consórcio Via Amarela
2010 Valor ilegível
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Camargo Correa - Santa Barbara
2010 R$ 43.693,24
Informe de Rendimentos
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721370/2014-87

60.746.948/0001-12
Consórcio Camargo Correa SERVENG
2010 R$ 28.638,31
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Skanska Camargo Correa
2010 R$ 56.931,22
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Camargo Correa-Promon-MPE
2010 R$ 474.826,96
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Caraguatatuba
2010 R$ 284.412,77
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio Camargo C. J. Barbara
2010 R$ 87.770,79
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio CCPR REPAR
2010 R$ 747.685,49
Informe de Rendimentos
60.746.948/0001-12
Consórcio CNCC - Camargo Correa
2010 R$ 275.129,48
Informe de Rendimentos

Referidos valores são compatíveis com a informação presente na DIPJ
com relação às receitas de prestação de serviço (Ficha 07A, Linha 05) e
financeiras (Ficha 07A, Linha 23), havendo indício do seu oferecimento
à tributação.
Vale destacar, ainda, que a Recorrente trouxe, na sua Manifestação de
Inconformidade: (i) planilha sintetizando as receitas proporcionais
decorrentes dos consórcios (fls. 307/309) e (ii) Livros Razão das contas
contábeis referentes às aplicações financeiras (fls. 835/849). Contudo,
tais documentos não foram avaliados em função da premissa adotada
pela DRJ no sentido de que só seriam válidas as retenções realizadas em
nome da Recorrente.
A partir desses elementos, entendo que é necessária a conversão do
processo em diligência, para que a Unidade de Origem:
(i)
Confirme a participação da Recorrente nos consórcios por ela
informados, bem como se as retenções informadas na DIPJ estão de
acordo com a proporção dessa participação, a partir da documentação
juntada aos autos;
(ii)
Confirme se as receitas correspondentes às retenções informadas
foram efetivamente oferecidas à tributação pela Recorrente, na proporção
da sua participação nos referidos consórcios;
(iii) Elabore quadro resumo com essas conclusões, demonstrando os
valores de IRRF comprovados por meio de Informe de Rendimentos e/ou
DIRF cuja receita correspondente foi oferecida à tributação, inclusive
destacando o ano-calendário em que ocorreu e retenção;
(iv) Em seguida, intime a Recorrente para se manifestar sobre o
relatório de conclusão da referida diligência, no prazo de 15 (quinze)
dias.

Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.159 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721370/2014-87

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, com retorno do processo à Unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 521
DF CARF MF
Original